Tribunal: TJDFT
Processo: 0764930-63.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRATAÇÃO INDEVIDA DE EMPRÉSTIMOS E INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS NEGATIVADORES – RECONHECIMENTO JUDICIAL PRÉVIO DO CONTRATO NULO E DA NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II).
2. Narra o autor a existência de contratação em seu nome mediante fraude com a ré, culminando na inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito. Aduz ter ajuizado ação anulatória do negócio jurídico (processo 0764930-63.2023.8.07.0016 – ID 57460325), julgada procedente para declarar a inexistência do débito e determinar a retirada de seu nome do cadastro negativo e a abstenção de cobranças decorrentes dos contratos declarados nulos. Pede, nestes autos, indenização por dano moral em decorrência da negativação indevida. O pedido foi julgado procedente para condenar o réu ao pagamento de R$ 4.000,00 (ID 57460357).
3. Em suas razões recursais (ID 57460359), o réu alega ausência de ato ilícito, sob o argumento de ter agido em exercício regular do direito. Aduz não mais constar o nome do autor nos cadastros restritivos, motivo pelo qual indevida a indenização por danos morais. Pede a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido.
4. No caso, como bem fundamentado na sentença recorrida, a falha na prestação do serviço do réu, decorrente da negativação indevida por contrato realizado em nome do autor mediante fraude, devidamente reconhecida judicialmente (processo 0764930-63.2023.8.07.0016 – ID 57460325), ainda que, no momento presente, os apontamentos negativos já tenham sido afastados.
5. Assim, pode-se concluir que a instituição financeira falhou ao permitir contratação de empréstimo em nome do autor, mediante fraude, o que torna o negócio jurídico nulo (CC, art. 166) e, ainda inseriu indevidamente seu nome nos cadastros restritivos, motivo pelo qual não há falar em exercício regular do direito neste caso.
6. Neste contexto, a inscrição do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito por dívida relativa a contrato declarado nulo revela falha na prestação do serviço que dá ensejo à indenização por dano moral na modalidade in re ipsa, nos termos do art. 14 do CDC.
7. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, pois essa indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatória, sem equiparação econômica. Atento a tais diretrizes, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como adequado o valor de R$ 4.000,00 arbitrado pelo magistrado sentenciante.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.